Tribunal: TJPA
Processo: 0841499-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841499-07.2018.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA LIMA MIRANDA

APELADO: MARIA DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841499-07.2018.8.14.0301

APELANTE: PATRÍCIA LIMA MIRANDA

ADVOGADO: MARILDA EUNICE CANTAL MACHADO DE MELLO - OAB PA5352-A

APELADO: MARIA DIAS DOS SANTOS

ADVOGADO: PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA - OAB PA27205-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONFIGURAÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR. RELAÇÃO CONFIGURADA COMO NAMORO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autora que pleiteia o reconhecimento de união estável post mortem, alegando convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família, desde novembro de 2015 até o falecimento do companheiro em maio de 2018. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de provas da constituição da entidade familiar e atribuindo à autora o não cumprimento do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova consistente na requisição de dados da conta do falecido em rede social; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova requerida, consubstanciada na obtenção de dados da conta de Facebook do falecido, encontra respaldo no art. 370 do CPC, por se tratar de diligência reputada impertinente e desnecessária pelo juízo de origem, diante da suficiência da dilação probatória já realizada.

A configuração da união estável, conforme o art. 1.723 do CC, exige convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, ônus probatório que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório, formado por fotografias, mensagens e depoimentos testemunhais, revela a existência de relacionamento afetivo entre a autora e o falecido, mas não evidencia coabitação duradoura nem inserção social enquanto entidade familiar, requisitos indispensáveis à configuração da união estável.

A ausência de prova suficiente da affectio maritalis e da comunhão de vida nos moldes do casamento tradicional conduz ao reconhecimento de que a relação mantida era de namoro qualificado, insuficiente para o reconhecimento jurídico da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova tida por irrelevante ou protelatória não configura cerceamento de defesa quando fundamentado nos termos do art. 370 do CPC.

A configuração da união estável post mortem exige prova inequívoca de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, não se confundindo com namoro, ainda que qualificado.

O ônus da prova quanto à existência da união estável recai sobre quem alega, sendo insuficiente a prova de relacionamento afetivo sem a demonstração da affectio maritalis e da inserção social como entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.723 e 1.724; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.454.643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015; TJDFT, ApCiv 0005806-67.2016.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 08.11.2017, DJE 28.11.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PATRÍCIA LIMA MIRANDA contra a sentença proferida pela 4ª Vara de Família da Capital que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem movida em face da herdeira de Ivaldo Pereira de Souza ajuizada em desfavor de Maria Dias dos Santos, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Consta na inicial que o início da relação entre a requerente e o de cujus se deu em novembro de 2015, e que em janeiro de 2016, noivaram e resolveram morar juntos.

Alega a autora/apelante que decisão partiu em razão das constantes viagem que o falecido fazia em razão do trabalho, fato que como pescador, passava 45 (quarenta e cinco) dias viajando e 12 (doze) dias em terra.

Afirma que no período de defeso de outubro até fevereiro, residia com a Requerente, e que foram nestes momentos que não restaram dúvidas quanto da intenção em constituir família, além dos inúmeros momentos dos quais a Requerente, sempre estivera ao seu lado e principalmente, da espera incansável por sua cirurgia.

Informa que a união persistiu até o falecimento de seu companheiro em 27 de maio de 2018, não constituindo filhos, imprimindo a sociedade e ao redor dos conviventes, a precisa sensação de que constituíam uma nítida família conjugal, pois organizada nos moldes do casamento tradicional, apenas que subtraída da prévia formalidade de sua pública celebração.

Em contestação oferecida pela mãe do falecido, os fatos alegados pela autora foram totalmente impugnados, alegando que o relacionamento entre a requerente e seu falecido filho não passou de namoro.

Após instrução probatória, a sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, atribuindo à autora o não cumprimento do ônus da prova (art. 373, I, do CPC). Condenando-a ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento imotivado de prova relevante consistente na requisição de dados da conta de Facebook do falecido, medida que, segundo alega, permitiria comprovar a união estável a partir do histórico de interações públicas mantidas com a autora, antes e após o óbito.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar as provas testemunhais e documentais constantes dos autos, inclusive registros fotográficos, alegando que o relacionamento mantido entre as partes possuía os elementos caracterizadores da união estável, conforme definido nos arts. 1.723 e 1.724 do Código Civil.

Aponta que não houve impugnação específica à autenticidade das provas digitais apresentadas, havendo preclusão.

Defende que a existência de eventual filho do falecido não foi comprovada de forma objetiva nos autos, sendo irrelevante para a configuração da união estável.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, o reconhecimento da união estável post mortem.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela rejeição da preliminar de nulidade, defendendo a legalidade do indeferimento da prova, por intempestiva e protelatória, e ausência de utilidade da diligência postulada. No mérito, aduz que o relacionamento entre a autora e o falecido jamais ultrapassou os contornos de um namoro e que os depoimentos colhidos e os elementos de prova apontam a ausência dos requisitos legais da união estável.

Defende que não houve coabitação contínua nem comunhão de vida pública e duradoura e que a autora agiu de má-fé ao omitir a existência do filho do falecido, cuja paternidade está sendo objeto de ação judicial própria e que a tentativa da autora objetiva tão somente obter vantagens patrimoniais indevidas.

Requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo e com preparo recursal devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado restringe-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova consistente na requisição de dados da conta do falecido em rede social (Facebook) e ao pedido de reconhecimento da união estável post mortem entre a apelante e o falecido Ivaldo Pereira de Souza, com base em alegações de convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituir família.

No que se refere à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, esta não merece prosperar.

Com efeito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado conduzir o processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. O indeferimento da requisição de dados da conta de rede social do falecido — pretendida para comprovação de relacionamento afetivo — mostra-se ato discricionário do juízo singular, que fundamentou a negativa em razões de desnecessidade e impertinência da diligência ao deslinde da controvérsia, ante a já exaustiva dilação probatória realizada nos autos.

Ademais, inexiste nos autos comprovação de requerimento tempestivo da medida ou de sua efetiva relevância diante do conjunto probatório já existente.

Rejeito, pois, a preliminar.

Passo ao julgamento do mérito.

Consoante estabelece o art. 1.723 do Código Civil, a configuração da união estável exige a presença de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A prova dos autos, consistente em fotografias, áudios e vídeos, demonstram um relacionamento afetivo, que caminhava para o casamento, tendo sido, inclusive, realizado o noivado das partes.

As testemunhas ouvidas pelo juízo atestam a existência de um vínculo entre a apelante e o falecido, no entanto, não foram uníssonas quanto à existência de coabitação estável, tampouco demonstraram uma inserção social do casal como unidade familiar, a ponto de evidenciar o objetivo comum de constituir família.

O juízo de piso assim entendeu:

In casu,
observo que em que pese tenha havido relacionamento amoroso entre a autora e o
de cujus,
não há como ser reconhecida a convivência
more uxorio
, pois a requerente não se desincumbiu de seu ônus probante. Insta destacar que a própria requerente afirma na inicial que ela e o
de cujus
eram noivos, não obstante coabitassem quando o falecido estava desembarcado.

Já a requerida, alega que o relacionamento que existiu tratou-se apenas de namoro, pelo que juntou inclusive declaração do Sr Maximiliano, caseiro da residência que ficava com as chaves do imóvel do
de cujus
pelo período em que se encontrava embarcado (id 7219697). A referida testemunha ratificou suas alegações em juízo.

Verifica-se ainda que as testemunhas: ADENOR, MARIA DO SOCORRO e RAIMUNDO EDUARDO tinham conhecimento de que o casal era noivo, pretendia casar e residiam sob o mesmo teto, porém tal fato (noivado) como dito alhures não se confunde com o instituto da união estável.

O filho do
de cujus
, LUIS CLÁUDIO, asseverou que o pai lhe apresentou a autora como namorada e não soube informar porque a requerente afirmou – em juízo – que não lhe conhecia. Igualmente a irmã do de cujus, Ana lúcia, afirmou que o relacionamento se tratava de namoro e que quando o irmão estava viajando a trabalho deixava as chaves da residência, sob a responsabilidade do Sr. Maximiliano e a autora retornava para a casa da mãe dela.

Verifica-se, portanto, do conjunto probatório produzido nos autos, que não merece prosperar o pleito autoral. O noivado trata-se de uma etapa anterior ao início da convivência marital. Nesta esteira, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
CUMULADA COM DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DA EXISTÊNCIA DE
UNIÃO

ESTÁVEL
. IMPOSSIBILIDADE.
Com efeito, conforme informado pela própria apelante, em audiência, em data anterior ao casamento, as partes mantiveram um namoro e, posteriormente, um
noivado
, salientando-se, que, inclusive, a demandante apresentava as partes, publicamente, como
noivos
. Salienta-se que o namoro e o
noivado
não devem ser confundidos com
união

estável
, pois não se equiparam, sendo que, principalmente, este último, caracteriza-se como uma etapa que antecede o casamento ou a própria
união

estável
, isto é, a constituição de uma família.
(...) Recurso desprovido.(Apelação Cível, Nº 70081689192, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 16-04-2020)

Outrossim, no que tange as alegações recíprocas entre as partes de litigância de má-fé, não vislumbro a ocorrência das hipóteses do art. 80 do CPC. Ambas as partes articularam seus argumentos e se valeram dos meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico no pleno exercício do direito de ação e do princípio do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer violação ao princípio processual da paridade de armas insculpido no art. 7º do Diploma adjetivo civil.

Ademais, indefiro, com fulcro no art. 370, parágrafo único, do CPC, o pedido de expedição de ofício à rede social Facebook formulado pela autora na petição de ID 16539114, por entender que a medida revela-se despicienda para a resolução da presente lide.

Isto posto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 1.723, §1º do CC c/c o art 487, inc. I do CPC,
Julgo IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO e extingo o processo com resolução do mérito.

Nesse sentido, é sabido que o namoro, mesmo qualificado por envolvimento emocional intenso e habitual convivência, não se confunde com a união estável. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DA AFFECTIO MARITALIS E DO ANIMUS FAMILIAE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. NAMORO QUALIFICADO. RESP. 1454643/RJ. 1.Para que haja o reconhecimento da existência de união estável entre um homem e uma mulher, deve ser demonstrada a existência de laço afetivo duradouro, público e contínuo entre ambos, sendo essa prova ônus de quem alega, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC. 2. A ausência de prova cabal quanto à existência da affectio maritalis acarreta a improcedência do pedido. 3. O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado "namoro qualificado" -, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída (REsp nº 1.454 .643/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015). 4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 20160710060154 - Segredo de Justiça 0005806-67.2016.8.07 .0007, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 08/11/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2017. Pág.: 283/340)

Na mesma linha, o ônus da prova recaía sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois se trata de fato constitutivo de seu direito.

Apesar de constar nos autos diversas fotografias, conversas em whatsApp, declarações de amor, tais fatos apenas demonstram que as partes mantinham um relacionamento amoroso, incapaz de demonstrar o ânimo de constituir família.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de elementos objetivos de coabitação duradoura e affectio maritalis, correta a conclusão da sentença de improcedência.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, por estar devidamente fundamentada e amparada na prova dos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo-se íntegra a sentença recorrida
.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025